Tribunal: TJDFT
Processo: 0012746-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012746-21.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA VICTOR RODRIGUES GONTIJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de execução individual proposta por CLÁUDIA VICTOR RODRIGUES GONTIJO, tendo em vista a concessão da ordem no MS 7.253/97. Diante do adimplemento da RPV de ID 23261825 - Pág. 2, referente ao crédito da exequente e dos honorários contratuais de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a obrigação foi extinta pelo pagamento. Tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos à execução, os autos foram arquivados em 26/8/2021, conforme determinado na decisão de ID 24694183. Na data de 09/08/2024, a exequente, patrocinada pelos advogados CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO, LEONARDO SANTANA CALDAS e GISELLE ESTEVES FLEURY, protocolou petição, na qual alega que a presente execução (2006.00.2.012746-0 / 0012746-21.2006.8.07.0000) e os respectivos Embargos à Execução (2007.00.2.010953-0) originaram, na 5a Vara da Fazenda Pública, dois processos: 1. Processo no 2007.01.1.098576-3, aos Embargos à Execução do Distrito Federal. 2. Processo no 2007.01.1.017320-9, referente à Execução de Sentença. A exequente aduz que, ao retirar, junto ao TJDFT, uma certidão de nada consta em seu nome, foi surpreendida com uma certidão positiva que aponta a existência dos Embargos à Execução n. 2007.01.1.098576-3. Requer, assim, seja determinada a baixa imediata dos processos acima mencionados e vinculados ao presente caso, para que a requerente possa retirar a certidão de nada consta em seu nome. Pois bem. De acordo com o despacho acostado no ID 10496716 - Pág. 2, em 19/02/2006, o Desembargador Vaz de Melo, então relator da presente execução (2006.00.2.012746-0 / 0012746-21.2006.8.07.0000), determinou que os autos fossem encaminhados ao Juiz de Primeiro Grau para a prática dos atos não decisórios, de modo que foi distribuída, na 5a Vara da Fazenda Pública do DF, a Execução n. 2007.01.1.017320-9, com a citação do DISTRITO FEDERAL (ID 10496720 - Pág. 2-4, 10496722, 10496724 - Pág. 3-4). O DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução, que foram distribuídos na 5a Vara da Fazenda Pública sob o n. 2007.01.1.098576-3 e, posteriormente, por serem de competência do Conselho Especial deste TJDFT, foram remetidos à segunda instância e redistribuídos sob o n. 2007.00.2.010953-0. Os referidos embargos à execução foram julgados e arquivados em 21/09/2009. Dessa forma, com razão a exequente ao requerer a baixa dos Embargos à Execução n. 2007.01.1.098576-3. Informo que, em contato com a Secretaria do Conselho Especial e com a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST, foi informado que foi dada baixa no nome da embargada CLÁUDIA VICTOR RODRIGUES GONTIJO no processo 2007.01.1.098576-3, podendo a parte solicitar nova certidão de nada consta. Resolvida a questão, retornem os autos ao arquivo. I. Brasília, 26 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR